Tribunal: TJSP
Processo: 1021522-21.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do autor em relação aos seguintes pontos: (a) manutenção indevida do nome do autor no banco de dados de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida; (b) descumprimento da delimitação temporal prevista na súmula 548, do C. STJ, a respeito da supressão do seu nome dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do autor em relação aos seguintes pontos: (a) manutenção indevida do nome do autor no banco de dados de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida; (b) descumprimento da delimitação temporal prevista na súmula 548, do C. STJ, a respeito da supressão do seu nome dos cadastros de devedores, (c) ocorrência de danos morais indenizáveis.

2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A empresa corré impugnou a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau ao autor. Porém, pela narrativa dos autos, em que se discutiu a respeito de dívida inadimplida, seguida de acordo para quitação, aliada à documentação apresentada, comprovou-se de forma suficiente a sua impossibilidade financeira do autor para arcar com as custas processuais. Não se desincumbindo de seu ônus probatório, a impugnante nada comprovou em sentido contrário. Limitou-se a trazer alegações genéricas.

3. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Reconhecida. O autor quitou a primeira parcela do acordo, em 28/03/2022, porém a parte ré suprimiu o seu nome do banco de dados de proteção ao crédito somente no dia 25/04/2022. Aplicação da súmula no 548, do C. STJ, a qual prevê o prazo de 5 dias para a supressão do nome do devedor daquele banco de dados, a partir da data da quitação.

4. DANO MORAL. Configurado. Manutenção indevida do nome do autor no banco de dados de proteção ao crédito configurou danos morais in re ipsa. Valor da indenização deve ser atenuado pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.

5. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.